Tribunal: STF
Processo: AI 490399
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência não admitidos por ausência de pressupostos de admissibilidade.



    1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação de uma mesma norma constitucional.



    2. Conclusões diversas, decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais, a tanto não se prestam. Tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem.



    3. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno desta Corte, decisão proferida em conformidade com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não pode ser alterada por meio de embargos de divergência.



    4. Recurso interposto anteriormente à publicação da decisão contra a qual se volta é intempestivo, segundo reiterados entendimentos desta Corte.



    5. Agravo regimental, manifestamente infundado, não provido, com aplicação de multa.